Tribunal: CARF
Processo: 10530.722874/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722874/2015-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.544 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
LOURILDO ALVES DOS SANTOS DE MUTUIPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 197/226) interposto contra decisão no acórdão
no 12-85.368, proferido pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (RJ) de fls. 179/192, que julgou a impugnação improcedente mantendo o
crédito tributário formalizado no presente processo, referente aos autos de infração lavrados em
08/06/2015: DEBCAD no 51.067.663-4, no montante de R$ 578.880,26, já incluídos juros e
multa de ofício, relativo às contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre as aquisições
de produto rural de pessoas físicas, estas na qualidade de sub-rogadoras, não recolhidas no prazo
legal estabelecido (fls. 3/10) e DEBCAD no 51.067.664-2, no montante de R$ 55.131,49, já
incluídos juros e multa de ofício, relativo à contribuição social de interesse das categorias
profissionais ou econômicas destinada ao SENAR incidente sobre as aquisições de produto rural
de pessoas físicas, estas na qualidade de sub-rogadoras, não recolhidas no prazo legal
estabelecido (fls. 11/20).
Devidamente cientificado do lançamento em 18/06/2015 (AR de fl. 103), o
contribuinte apresentou, em 09/07/2015 (fl. 105), impugnação (fls. 106/130), acompanhada de
documentos (fls. 131/173).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722874/2015-71
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722874/2015-71

A 13a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 14 de fevereiro de 2017, no acórdão no
12-85.368, julgou a impugnação improcedente (fls. 179/192), conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 179):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física
produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, inclusive as destinadas à entidade terceira SENAR,
nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo
de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Sujeita-se a indeferimento o pedido de produção de prova pericial considerado
prescindível à instrução processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 02/03/2017, conforme termo de
“Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo” (fl. 196) e interpôs recurso voluntário em 06/04/2017
(fls. 197/226), acompanhado de documentos (fls. 227/251), arguindo em apertada síntese, em
sede de preliminares, dentre outros, a tempestividade do recurso apresentado sob o fundamento
de não ter autorizado a administração tributária a considerar seu endereço eletrônico como
domicílio tributário, além de inconstitucionalidade e nulidade do processo administrativo e da
decisão. Por sua vez, as questões meritórias giram em torno de alegações de
inconstitucionalidade; violação de princípios constitucionais; impossibilidade de cobrança do
FUNRURAL e ilegalidade da cobrança da contribuição ao SENAR.
De acordo com o teor do “Despacho de Encaminhamento” de 10/04/2017 (fl.
252):
Trata-se de recurso voluntário intempestivo com preliminar de tempestividade.
Encaminhe-se ao CARF para análise do pleito.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Como aduzido em linhas pretéritas, em sede de preliminar o contribuinte aduz a
tempestividade do recurso voluntário apresentado sob o fundamento de não ter autorizado a
administração tributária a considerar seu endereço eletrônico como domicilio tributário.
A princípio, vejamos o que dispõem os atos normativos que regem a matéria:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722874/2015-71

DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.
Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou(Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.(Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

DECRETO No 7.574, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011.
Regulamentao processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União,
o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira, à
classificação fiscal de mercadorias, à classificação de serviços, intangíveis e de outras
operações que produzam variações no patrimônio e de outros processos que especifica,
sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação
dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
Art. 10. As formas de intimação são as seguintes:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo (Decreto no
70.235, de 1972, art. 23, inciso III, com a redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art.
113); ou
(...)
§ 1o A utilização das formas de intimação previstas nos incisos I a III não está sujeita a
ordem de preferência (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 3o ,com a redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
§ 2o Para fins de intimação por meio das formas previstas nos incisos II e III, considera-
se domicílio tributário do sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 4o ,com a
redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67):
I - o endereço postal fornecido à administração tributária, para fins cadastrais; e
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722874/2015-71

II - o endereço eletrônico atribuído pela administração tributária, desde que autorizado
pelo sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 4o , inciso II, com a redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
§ 3o O endereço eletrônico de que trata o inciso II do § 2o somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-
lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção (Decreto no 70.235, de 1972,
art. 23, § 5o, com a redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá atos complementares às normas
previstas neste artigo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 6o, com a redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005, art. 113).

PORTARIA SRF No 259 DE13 DE MARÇO DE 2006
(Publicado(a) no DOU de 14/03/2006, seção , página 27).
Dispõe sobre a prática de atos e termos processuais, de forma eletrônica, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2022, de 16 de abril de 2021).
(Alterado(a) pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009) (Alterado(a)
pelo(a) Portaria RFB no 5002, de 18 de dezembro de 2020)
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante:(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no
e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à
SRF de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à
RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.(Redação dada pelo(a)
Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 664 DE21 DE JULHO DE 2006
(Publicado(a) no DOU de 25/07/2006, seção 1, página 16)
Aprova o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico e o Termo de
Cancelamento de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, para efeito de
comunicação de atos oficiais por meio eletrônico no âmbito da Secretaria da Receita
Federal.
Art. 1o Ficam aprovados o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico e o
Termo de Cancelamento de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico constantes,
respectivamente, dos Anexos I e II.
§ 1o Os Termos a que se refere o caput estão disponíveis no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), na página da Secretaria da Receita Federal na
Internet, no endereço
§ 2o Para acesso ao e-CAC é obrigatória a utilização de certificado digital válido,
conforme disposto no art. 1o da Instrução Normativa SRF no 580, de 12 de dezembro de
2005.
ANEXO I
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722874/2015-71

TERMO DE OPÇÃO POR DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO
NI (dados de identificação do sujeito passivo obtidos automaticamente)
Nome/Nome Empresarial
Autorizo a Secretaria da Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais para
minha caixa postal eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (e-CAC), no endereço, a qual será considerada domicílio tributário
eletrônico.
Fico ciente de que o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze) dias contados
da data em que a comunicação for registrada em minha caixa postal eletrônica, a qual
ficará disponível pelo prazo de 5 (cinco) anos, salvo se apagada manualmente.
Responsável legal perante a SRF :
NOME
CPF
Local e Data
Fundamentação Legal: arts. 2o e 23, III, “a”, e § 4o, II, do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972, com a redação do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005; e Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006.
ANEXO II
TERMO DE CANCELAMENTO DE OPÇÃO POR DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO
NI (dados de identificação do sujeito passivo obtidos automaticamente)
Nome/Razão Social
Solicito à Secretaria da Receita Federal o cancelamento do TERMO DE OPÇÃO POR
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO efetuado na data xx/xx/xxxx .
Fico ciente de que o presente cancelamento somente produzirá efeitos a partir do dia
xx/xx/xxxx .
Responsável legal perante a SRF :
NOME CPF
Local e Data
Fundamentação Legal: arts. 2o e 23, inciso III e parágrafo 4o, inciso II do Decreto no
70.235 de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de
novembro de 2005; e Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006.

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2022 DE16 DE ABRIL DE 2021
(Publicado(a) no DOU de 20/04/2021, seção 1, página 43.
Dispõe sobre a entrega de documentos e a interação eletrônica em processos digitais no
âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Art. 15. A intimação por meio eletrônico será enviada ao domicílio tributário eletrônico
do sujeito passivo ou registrada em meio magnético ou equivalente por ele utilizado.
§ 1o Considera-se domicílio tributário eletrônico do sujeito passivo a Caixa Postal a ele
atribuída pela Administração Tributária, mediante autorização expressa, disponibilizada
por meio do e-CAC.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o deverá ser formalizada mediante envio, pelo
sujeito passivo, do Termo de Opção correspondente, por meio do e-CAC.
(...)

Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722874/2015-71

Como visto da reprodução acima, pode ser considerado como domicílio tributário
do sujeito passivo, a Caixa Postal eletrônica a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no e-CAC, desde que expressamente autorizada pelo sujeito passivo.
A autorização ocorre com o envio, por meio do e-CAC, de “Termo de Opção por
Domicílio Tributário Eletrônico”, no qual estão expressas informações sobre as normas,
condições de utilização e manutenção do endereço eletrônico.
Em suma, para adotar o DTE (Domicílio Tributário Eletrônico), o contribuinte
precisa ter a certificação digital e fazer a opção no Portal e-CAC.
No caso em apreço o Recorrente afirma:
(i)
Nunca ter autorizado a administração tributária a considerar seu endereço
eletrônico como domicílio tributário, conforme exigência prevista no
artigo 23, § 4o, II do Decreto no 70.235 de 1972, de modo que eventual
notificação destinada ao seu endereço eletrônico, não produz qualquer
efeito e
(ii)
Ter sido notificado em 14/03/2017, consoante atesta consulta realizada no
sítio dos Correios (fl. 230), de modo ser tempestiva a interposição do
recurso voluntário.
Em vista dessas considerações, uma vez que não há nos autos elementos
probantes suficientes para concluir sobre o efetivo envio da comunicação relativa ao DTE por
parte do contribuinte, necessário se faz converter o julgamento em diligência com o objetivo da
unidade de origem prestar os esclarecimentos abaixo solicitados, acompanhados da
documentação comprobatória correspondente:
(i)
Confirmar a pertinência da alegação do contribuinte de não ter autorizado
a administração tributária a considerar a Caixa Postal a ele atribuída.
No caso de ter havido a autorização e posterior cancelamento dessa
autorização deverão ser apresentadas cópias dos respectivos termos de
“Opção por Domicílio Tributário Eletrônico” e de “Cancelamento de
Opção por Domicílio Tributário Eletrônico”.
Na eventual impossibilidade da apresentação desses termos deverão ser
apresentados outros documentos, como p. ex. cópias de telas ou extratos
de sistemas de informação da Receita Federal, relatórios, dentre outros
capazes de comprovar a adesão do contribuinte ao DTE.
(ii)
Informar se o contribuinte foi intimado da decisão da DRJ também por via
postal e
(iii)
A que se refere a entrega/ciência efetuada pelos Correios na consulta
anexada pelo contribuinte na fl. 230.
Após o cumprimento da diligência os presentes autos devem retornar a este
Colegiado para julgamento.
Conclusão
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722874/2015-71

Diante do exposto, vota-se em converter o julgamento em diligência nos termos
das razões acima expostas.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 270
DF CARF MF
Original